Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747196-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M &amp; M CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA, MOACIR BOTTENTUIT CORREIA, NANCCI BOTTENTUIT CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por M &amp; M CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA., MOACIR BOTTENTUIT CORREIA e NANCCI BOTTENTUIT CORREIA contra a decisão ID origem 202824361, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0062188-66.2010.8.07.0015, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos executados e determinou a penhora de valores, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de M&amp;M CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-ME, MOACIR BOTTENTUIT CORREIA E NANCCI BOTTENTUIT CORREIA, para cobrança de dívida tributária (ISS). Os executados apresentaram exceção de pré-executividade em que alegaram a nulidade de citação e a prescrição. O Distrito Federal, intimado, rechaçou as alegações. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 158476206, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. No que tange a prescrição ordinária, ela inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Destaca-se que os créditos foram constituídos entre 28.08.1995 e 01.11.2001. No entanto, conforme documentos juntados no ID 17581484, os créditos ficaram parcelados em três oportunidades: 25.03.1999 e 06.03.2003; 22.09.2003 e 14.01.2004; e 23.12.2003 e 07.07.2009. Assim, nos termos da súmula 653, do STJ, o pedido de parcelamento interrompe o prazo prescricional, caracterizando a confissão extrajudicial do débito. Além disso, tal parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, CTN. Dessa forma, o prazo prescricional somente voltou a correr em 07.07.2009. Assim, a execução fiscal foi ajuizada dentro do lustro prescricional de 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em questão, em que pese tenha sido ajuizado em 10.06.2010, o mandado apenas foi expedido em 20.05.2022 (ID 125317111). Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei n.o 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) M&amp;M CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-ME, MOACIR BOTTENTUIT CORREIA E NANCCI BOTTENTUIT CORREIA, no valor de R$ 132.689,74 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), via sistema Sisbajud. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, os agravantes alegam que, à época da citação, já haviam comunicado formalmente a alteração de endereço da M &amp; M Consultoria e Contabilidade Ltda., por meio das alterações contratuais regularmente registradas nos órgãos competentes, o que demonstra a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca do novo domicílio da executada. Sustentam, assim, que a citação é nula, pois foi realizada em endereço diverso daquele em que efetivamente residiam ou exerciam suas atividades, não podendo ser convalidada pelo simples fato de o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro. Afirmam que tal circunstância afasta a aplicação do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto comprovado que o ato citatório não ocorreu no domicílio dos executados nem em local a eles vinculado, configurando-se vício insanável apto a macular a validade da relação processual e, por conseguinte, a exigir o reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. Aduzem, ainda, que o comparecimento espontâneo nos autos não tem o condão de convalidar os vícios da citação anterior, uma vez que a relação processual somente se aperfeiçoa com a realização válida do ato citatório. Defendem ser indispensável o reconhecimento da nulidade, como forma de resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – CF, evitando-se que a execução prossiga com base em citação viciada e, portanto, juridicamente ineficaz. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, apontam que a decisão impugnada possibilita a adoção de medidas de constrição patrimonial. Ao final, pugnam pelo conhecimento do recurso; pela atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja “[...] reconhecida a nulidade de citação, e consequentemente da necessária decretação de nulidade dos atos processuais posteriores;”. Em seguida, os agravantes peticionaram requerendo a dilatação do prazo para recolhimento do preparo, sob a justificativa de que o Sistema de Pagamento de Custas Judiciais deste Tribunal de Justiça encontra-se momentaneamente indisponível. É o relatório. DECIDO. De início, acolho a justificativa apresentada quanto à impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo recursal, uma vez que a indisponibilidade do sistema eletrônico de custas é fato público e notório, reconhecido inclusive na página institucional desta Corte de Justiça.[1] Nessas hipóteses, aplica-se o disposto no art. 1.007, § 6o, do CPC, segundo o qual “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”. Assim, será fixado o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes efetuem o pagamento do preparo, sob pena de perda dos efeitos desta decisão, salvo se comprovado que o referido sistema permaneceu indisponível durante o referido período. Superada essa questão processual, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos executados e determinou a penhora de valores. Inconformados, os agravantes alegam nulidade da citação, pois esta ocorreu em endereço diverso do efetivo domicílio da empresa, apesar de já ter sido comunicada a alteração nos órgãos competentes; que o AR assinado por terceiro não convalida o vício, afastando a aplicação do art. 248, § 4o, do CPC; e que o comparecimento espontâneo não supre a citação inválida. Defendem a nulidade da citação, para resguardar o contraditório e a ampla defesa, e pedem efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de constrição patrimonial. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada em endereço diverso daquele informado nos registros oficiais da empresa executada, com aviso de recebimento assinado por terceiro, e se o comparecimento espontâneo da parte nos autos é suficiente para suprir eventual nulidade do ato citatório. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Com efeito, a Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, autoriza a citação por via postal com aviso de recebimento, não exigindo que o ato seja pessoalmente recebido pelo executado. Todavia, tal regra pressupõe que a correspondência seja enviada ao endereço correto do contribuinte, sob pena de nulidade do ato citatório. Confira-se: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; [...] Ocorre que, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na citação — como o recebimento do AR por terceiro ou o envio para endereço eventualmente desatualizado —, o vício poderia ser sanado pelo comparecimento espontâneo dos executados aos autos, conforme estabelece o art. 239 do CPC. Veja-se: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Ademais, como é sabido, o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, com base no princípio clássico do pas de nullité sans grief. Esse entendimento decorre da lógica de que o processo não se subordina a formalismos inúteis, mas à busca pela efetividade e pela prestação jurisdicional justa. A nulidade, portanto, não pode ser reconhecida de forma meramente abstrata ou por apego à forma, mas apenas quando o vício impedir ou restringir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tal diretriz reflete a instrumentalidade das formas, a economia processual e a celeridade, valores incorporados nos arts. 282 e 283 do Diploma processual Civil, segundo os quais o ato não será repetido, nem sua falta suprida, se não houver prejuízo à parte, senão vejamos: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 239, §1o, DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. art. 282, § 1o, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. O artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil aduz que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” 2. No caso, verifica-se que, em 10/12/2024, o recorrente compareceu aos autos espontaneamente para requerer a nulidade da citação, quando aduziu que o crédito do agravado estaria garantido por força de penhora realizada. Assim, a agravante compareceu aos autos e apresentou sua alegação, de forma que não se verifica qualquer prejuízo que justifique eventual declaração de nulidade em sede de tutela de urgência (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2015983, 0709289-70.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ATUAÇÃO NO MÚNUS DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO EM PARTE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DETERMINADOS ATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO VASTO. INUTILIDADE DA PROVA. IRREGULARIDADE NO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. [...] 3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 4. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, prestigiando-se, em todo caso, o princípio da boa-fé e da cooperação na teoria das nulidades. [...] 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1246800, 0003379-60.2017.8.07.0008, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2020, publicado no DJe: 18/05/2020.) No caso, verifica-se que, com a apresentação da impugnação de ID origem 158476206, em 12/5/2023, os agravantes compareceram voluntariamente ao processo, convalidando o ato processual e constituindo validamente a relação jurídica processual, a teor do art. 239, § 1o, CPC, iniciando-se a partir dessa data o prazo para eventual defesa. Assim, ainda que se reconhecesse alguma irregularidade formal no ato citatório, o comparecimento espontâneo impede o acolhimento da nulidade pretendida, uma vez que houve o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, consolidando-se a regularidade da relação processual. Ressalte-se, ademais, que não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer prejuízo efetivo decorrente da forma de realização da citação, razão pela qual não há falar em nulidade. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de perda dos efeitos desta decisão, salvo se comprovado que o sistema eletrônico de custas permaneceu indisponível durante o referido período. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Custas Judiciais — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acesso em 27/10/2025.